Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 70328740, 70328741 e 70328742 referentes aos créditos de EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA (ofício de ID: 67213032), EMILSON MORAES LIMA (ofício de ID: 67294207) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais (ofício de ID: 67294314). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70835662). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA, EMILSON MORAES LIMA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e de execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Brasília, 14 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR